Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704897-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANUZA CRISTINA LIMA SA D E S P A C H O Manifeste-se a parte sobre a alegação de litigância de má-fé, reiteração de pedido já indeferido e sobre a alegação de que a dívida já está sendo adimplida com desconto em conta - todas suscitadas em Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator